Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011858-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao SINDIRETA, para que manifeste, querendo, a respeite dos documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 53309173). Intimem-se. Brasília-DF., 23 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator